Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000078-47.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Determinou-se a intimação do DISTRITO FEDERAL, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, §3o, inciso II, do CPC (ID: 62872209). O ente distrital, na petição de ID: 63117062, informou que a ordem de pagamento foi expedida e o depósito realizado, contudo não apresentou comprovante que ateste o pagamento. Diante disso, intime-se o executado para que apresente o devido comprovante de depósito. Brasília, 3 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR